Tribunal: TJES
Processo: 0002329-07.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Promessa de Compra e Venda; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002329-07.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALECSANDRO DOS ANJOS SILVA e outros

APELADO: RODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002329-07.2021.8.08.0048

RECORRENT
E:
RODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

RECORRIDO
:
ALECSANDRO DOS ANJOS SILVA E NEUSA DE PAULA MOREIRA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENT
A

APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
O S
u
perior Tribunal de Justiça
firmou, na sistemática dos recursos repetitivos,
tese

no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa se dá em caráter subsidiário, incidindo apenas quando não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

2. À luz do mencionado precedente mantém-se a condenação sobre o valor da causa, verificada a ausência de condenação na lide de caráter declaratório.

3. Recurso conhecido e improvido
.

4. Majoração de honorários advocatícios em 2%, por aplicação do §11 do art. 85 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002329-07.2021.8.08.0048

RECORRENT
E:
RODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

RECORRIDO
:
ALECSANDRO DOS ANJOS SILVA E NEUSA DE PAULA MOREIRA SILVA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Como relatado,
do
apelo interposto por
RODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
depreende-se argumentações para que haja modificação da sentença quanto à condenação referente aos honorários advocatícios e à multa imposta sob entendimento de que os aclaratórios foram opostos com caráter protelatório.

D
epreende-se da sentença
o acolhimento das razões dos demandantes e a determinação para que se procedesse com a adjudicação compulsória de unidade residencial adquirida por contrato existente entre as partes litigantes
, o que originou a condenação em honorários advocatícios,
arbitr
ados
em 10% (dez por cento)
sobre
o valor atualizado da cau
sa.

Em seguida, fora-lhe imposta multa em vista da inovação recursal verificada pelo juízo em sede de aclaratórios, o que demonstrou o caráter protelatório do recurso.

Muito bem.
Quanto aos honorários advocatícios, registre-se que o
C. STJ por meio da sistemática dos Recursos repetitivos sedimentou a seguinte tese,
in verbis
:

“
I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
II
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.”

Como se observa, o valor da causa foi corrigido por determinação do juízo para R$245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais),
condizente com a causa de pedir da lide, adjudicação de imóvel objeto de pactuação entre as partes
.

A conclusão do julgamento possui consonância com
o §8º
do artigo 85 do CPC

que
definiu
expressa
mente
as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios, mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de
inestimável
ou
irrisório
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
,
nenhum deles tipificados na espécie
.

D
e rigor,
assim, considerando que
não houve
condenação
, os honorários devem ser fixados com base no
valor da causa,
em observância à ordem de preferência estabelecida no artigo em comento
.

D
este modo, mantém-se a condenação conforme realizada pelo juízo sentenciante.

Em seguida, a multa aplicada em sede de aclaratórios por detecção de seu caráter protelatório também deve ser mantida.

Tal pressuposto indica não haver vício a ser corrigido na sentença, notadamente verificado pela ocorrência de inovação recursal, sob o pálio da faculdade processual na oposição dos aclaratórios, revelando o desvio do permissivo legal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ACLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO INFUNDADO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. IMPOSIÇÃO DE MULTA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO STF. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
A recorribilidade vazia, infundada, como in casu, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa fé processual, além de se afigurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa.
2. Como é visível
o intento unicamente procrastinatório da parte na oposição do segundo recurso integrativo, com reiteração de argumentos já afastados de forma clara e coerente, destoando, assim, dos deveres de lealdade e cooperação que norteiam o processo civil moderno, observa-se que é caso de imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa.
3. O manejo recursal com finalidade meramente protelatória autoriza a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a pendência de julgamento de agravo em recurso extraordinário anteriormente interposto. 4.
Embargos de declaração não conhecidos, com imposição de multa
, e determinação de encaminhamento dos autos ao STF, após a publicação do acórdão, independentemente da eventual interposição de outro recurso, devendo a Coordenadoria de Recursos Extraordinários certificar o trânsito em julgado.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp: 809623 PR 2015/0278253-3, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2019)

Sob tais premissas é que restam afastadas as razões recursais, mantendo-se a sentença tal qual proferida.

E
m razão do improvimento da Apelação Cível, majoro os honorários fixados em 10%(dez) para 12% (doze por cento)
, inteligência do art. 85, §11 do CPC/2015.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.